Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010768-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 478.469.172-34 (RECORRENTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Souza Santos

Recorrida:

União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de associação de pensionistas. O juízo de origem declarou-se territorialmente incompetente, sob o fundamento de que a ação deveria ser proposta no foro do domicílio do réu. O recorrente sustenta ser parte consumidora e defende a competência do foro de seu domicílio, com base na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, é válida a escolha do foro de domicílio do consumidor como competente para o julgamento da ação, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099, de 1995, permite ao autor propor a ação no foro de seu domicílio nas causas relativas à reparação de danos de qualquer natureza, inclusive nas ações de consumo.

4.

O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor garante expressamente ao consumidor a prerrogativa de propor ação no foro de seu domicílio, como forma de assegurar o acesso facilitado à Justiça.

5.

A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de suposta incompetência territorial, ofende os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais, conforme artigo 2o da Lei no 9.099, de 1995.

6.

A jurisprudência reconhece que a competência territorial nas relações de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, sendo facultada a propositura da demanda no seu foro de residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedor no foro de seu domicílio, conforme dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A competência territorial nas relações de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça.

3.

A extinção do processo por incompetência territorial, quando proposta a ação no domicílio do consumidor, contraria os princípios da Lei no 9.099, de 1995, e deve ser anulada para regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 101, inciso I; Lei no 9.099, de 1995, artigos 2o, 4o, inciso III, e 55, caput; Código de Processo Civil, artigo 1.013, parágrafo 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025 e N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Souza Santos

Recorrida:

União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônio de Souza Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.

276116398):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 51, III da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado (Id.

276116399
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa. Sustenta que a cobrança caracteriza prestação de serviço não solicitado, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010768-11.2025.8.11.0001

Recorrente:

Antônio de Souza Santos

Recorrida:

União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Antônio de Souza Santos
, residente no município de
Comodoro-MT
, contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo para julgamento da causa, proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo recorrente contra a
União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Unabrasil
, visando à nulidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

O feito vinha tramitando normalmente no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, tendo a ação sido distribuída ao Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro, até que o juízo declarou a incompetência territorial, sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido proposta no domicílio da parte recorrida ou no local onde esta exerce suas atividades profissionais/econômicas,

o
u mantenha estabelecimento, filial, agência ou escritório
.

Todavia, conforme dispõe a Lei n.o 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do recorrente, como, aliás, fez o autor, já que a demanda é contra uma empresa.

O autor recorrente arguiu a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que é a União dos Aposentados e Pensionistas
do Brasil – Unabrasil atua como prestadora de serviços.

Dessa forma, reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, posto que a associação, ao ofertar serviços mediante o pagamento de mensalidade, ainda que sem fins lucrativos, atua como fornecedora, atraindo a incidência das normas protetivas previstas na legislação consumerista.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE
- MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, §2o, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica.

(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Ademais,
o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando a facilitar o acesso à Justiça, senão vejamos:

“Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”

Nesse Sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE ASSEGURADA PELO ART. 101, I, DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial, ao entender que o juízo competente seria o do domicílio do réu, no Município de Nova Ubiratã. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, local de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando facilitar o acesso à Justiça. A competência territorial, em casos de relação de consumo, é estabelecida em favor do consumidor, sendo-lhe garantida a escolha do foro onde reside para a propositura da demanda. No caso, o autor comprovou seu domicílio em Lucas do Rio Verde e exerceu a faculdade prevista na legislação consumerista, não cabendo ao juízo declinar da competência. A extinção do processo sem resolução do mérito contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, como a celeridade e a facilitação do acesso à Justiça, conforme o art. 2o da Lei no 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para reconhecimento da competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde e prosseguimento do feito.Tese de julgamento: “1. O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedores no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência territorial nos casos de relação de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, garantindo-lhe a escolha do foro para facilitar o acesso à Justiça.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Lei no 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013. (N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio do autor.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025